Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705630-42.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDOS: LUCIANA DE SOUZA LIMA, SARVEL VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DISPONIBILIZADA DUAS VEZES EM DATAS DISTINTAS. CORREÇÃO DE MERA INFORMAÇÃO CARTORÁRIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PRIMEIRA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL POR NULIDADE. FINANCIAMENTO. CONTRATO ACESSÓRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. 1. Conforme dispõem o artigo 60 do Provimento no 12, de 17/08/17, e o artigo 5o, da Lei 11.419/06, o prazo recursal é deflagrado na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 2. A segunda disponibilização da sentença, para corrigir mero erro cartorário, além de desnecessária, viola o instituto processual da preclusão consumativa, que veda a repetição de atos processuais já praticados, no caso, a ciência do inteiro teor da r. sentença recorrida efetivada quando da primeira disponibilização da sentença. 3. As informações não oficiais registradas no sistema PJe se destinam a mero controle das atividades cartorárias e não têm o condão de vincular os atos de competência privativa dos procuradores ou do órgão competente para a prestação jurisdicional. 4. É dever do advogado da parte saber que não é beneficiário do prazo em dobro e também do correto prazo para interposição de recurso, razão pela qual não se conhece de recurso interposto após o término do prazo recursal, por manifesta intempestividade. 5. Havendo interdependência entre o contrato principal de compra de veículo e o contrato de financiamento, a rescisão do principal conduz à rescisão do acessório, devendo as partes retornar ao status quo ante. 6. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 14 e 18, ambos do CDC, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute um problema no veículo que foi objeto de compra e venda/financiamento e que não é inerente ao mútuo. Defende a ausência de nexo de causalidade na sua conduta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/RN 768-A (ID 24665800 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030